Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722187-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JHONES FERREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: JHONES FERREIRA DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JHONES FERREIRA DE OLIVEIRA (réu) em desfavor do Acórdão no 1422909 (ID no 35583701), no qual esta Segunda Turma Criminal apenas retirou a circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 da primeira fase do cálculo, sem, contudo, modificar o montante final da reprimenda. Compulsando os autos, verifico que a Procuradoria ainda não ofertou suas contrarrazões. Portanto, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022 11:40:53. ROBSON BARBOSA Desembargador